Tribunal: TJMT
Processo: 1044184-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044184-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94 E ART. 85 DO CPC/15 - VALORAÇÃO ADEQUADA DOS HONORÁRIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

2. A pretensão de reexaminar a causa e rediscutir o julgado não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas ao seu aperfeiçoamento quando presente alguma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15.

3. A valoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e mantidos no acórdão foi devidamente fundamentada, com base no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/15, não havendo omissão a ser sanada.

4. O acórdão analisou detidamente as cláusulas contratuais, reconhecendo que, apesar da existência de contrato entre as partes, a rescisão unilateral pelo banco permite o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à interpretação do contrato e suas formas de remuneração.

5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, mas apenas para suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.

6. Recursos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
opõem recursos de embargos de declaração (ID’s 285694874 e 285032898), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. a pagar ao escritório de advocacia Galera Mari e Advogados Associados o valor de R$ 7.838,65 (sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios.

O embargante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, alega que o acórdão é omisso quanto ao enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, dispositivos que deveriam nortear a valoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial. Sustenta que a atual redação do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, alterada pela Lei 14.365/2022, não foi observada pelo acórdão, pois tal dispositivo determina a observância obrigatória dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC/15.

Aduz que, considerando o elevado valor da causa trabalhada (R$ 3.167.025,87), os honorários arbitrados de maneira equitativa em R$ 7.838,65 estão em desacordo com os parâmetros legais. Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e majorar os honorários arbitrados.

Por fim, postula pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 287812514), o banco embargado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento dos embargos.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A opõe embargos de declaração sustentando, em síntese: (i) omissão quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviço, em especial quanto às formas de remuneração existentes e a livre rescisão contratual; (ii) omissão quanto ao valor das cláusulas contratuais, afirmando que o acórdão se omitiu sobre a revisão das cláusulas contratuais, sem que houvesse pedido na inicial; (iii) omissão quanto aos parâmetros utilizados para fixação dos honorários; (iv) omissão quanto à análise do resultado da ação executiva, sustentando que o banco nada recuperou na ação reclamada na inicial; e (v) omissão sobre vícios que foram apontados em apelação mas permaneceram sem apreciação.

Prequestiona os artigos 141, 492, 489, §1º, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.025, todos do CPC/15; art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e artigos 421, 422 e 884, todos do CC.

Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 286891379), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID 184799664, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No entanto, os embargos não merecem provimento.

Inicialmente, convém ressaltar que o acórdão embargado analisou detidamente as questões objeto de irresignação, rejeitando as preliminares suscitadas e, no mérito, negando provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

1. Dos embargos opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Em relação aos embargos opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, não vislumbro a alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85 do CPC/15.

O acórdão embargado expressamente consignou:

"Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I - grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Portanto, o acórdão fundamentou o arbitramento dos honorários com base nos dispositivos legais mencionados nos embargos, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à valoração dos honorários, o acórdão expressamente consignou:

"Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Rio Branco/AC), tenho que deve ser mantido o valor fixado na sentença."

Ressalte-se que embora o embargante sustente a necessidade de aplicação dos percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, o acórdão também foi expresso ao afirmar:

"Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato."

Assim, o v. acórdão, ao analisar os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo, considerou que o escritório elaborou apenas 2 (duas) peças processuais e entendeu adequada a manutenção do valor arbitrado na sentença.

O que se verifica, portanto, é que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração. Ademais, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

2. Dos embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S.A.

Com relação aos embargos opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, igualmente não se vislumbram as omissões alegadas.

Quanto à suposta omissão na análise dos termos do contrato de prestação de serviços, o acórdão expressamente transcreveu as cláusulas contratuais e consignou:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida."

O acórdão ainda enfrentou a questão da rescisão unilateral do contrato e seus efeitos:

"Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais."

Quanto à alegação de que não houve análise das declarações de quitação juntadas aos autos, o acórdão também se manifestou expressamente:

"Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

'16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste "Contrato" deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste "Contrato", para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste "Contrato", a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.'

Observa-se ainda, que a cláusula '6.7 VOLUMETRIA', estabelece o seguinte:

'(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos "Documentos de Crédito" enviados pelo CONTRATANTE; (...)'

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante documento de ID 278494378.

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item 'II' do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito ('Recuperação Final' em 'Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15."

Quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à suposta omissão na análise do resultado da ação executiva, o acórdão expressamente considerou:

"E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo nº 0001239-08.2005.8.11.0026, em trâmite perante a Comarca de Arenápolis/MT, desde março/2011 a maio/2019, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 2 peças (ID's 27849439), sendo que o valor atualizado da causa em julho/2023, importava em R$ 3.167.025,87."

Portanto, o acórdão considerou os elementos probatórios dos autos, reconhecendo que o escritório elaborou apenas duas peças processuais, e com base nesses elementos, entendeu adequada a manutenção do valor arbitrado na sentença.

Por fim, no que tange à menção de recente decisão do STJ (Recurso Especial nº 2158327 - MT) que teria determinado o retorno dos autos ao Tribunal para análise de questões similares, verifica-se que se trata de outro processo, com particularidades próprias, não podendo ser utilizada como fundamento para anulação do presente acórdão.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação e as provas dos autos, não havendo omissão a ser sanada.

O que se verifica, portanto, é que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da demanda e as provas dos autos, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Por todo o exposto, os embargos de declaração opostos por ambas as partes revelam mero inconformismo com a decisão recorrida e constituem tentativa inadequada de reexame do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15, pois a pretexto de prequestionar a matéria, não se pode rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os recursos.-

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025